Tribunal: TJSP
Processo: 1500670-43.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Furto qualificado – Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Consequência e gravidade do delito – Antecedentes desabonadores – Segunda qualificadora utilizada como circunstância desfavorável – Observada a razoável e proporcional individualização da reprimenda – Majoração da reprimenda em seu dobro.

Recurso parcialmente provido.